Tribunal: TJSP
Processo: 2250487-24.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURAÇA. Perita judicial destituída dos autos, após impugnação de laudo acolhida. Mensagem eletrônica enviada ao assistente pericial de umas partes. Declarações imputando faltas graves a magistradas atuantes na Vara lavradas em Ata Notarial de Constatação. Repercussão da conduta. Representação disciplinar. Decisão da Corregedoria Geral de Justiça. Penalidade de suspensão de quatro

Ementa:
MANDADO DE SEGURAÇA. Perita judicial destituída dos autos, após impugnação de laudo acolhida. Mensagem eletrônica enviada ao assistente pericial de umas partes. Declarações imputando faltas graves a magistradas atuantes na Vara lavradas em Ata Notarial de Constatação. Repercussão da conduta. Representação disciplinar. Decisão da Corregedoria Geral de Justiça. Penalidade de suspensão de quatro anos. Resolução no 233/16. NSCGJ/SP, art. 37. –
1. Processo. Legalidade. Não cabe ao juízo substituir o juízo de valor da Administração, como se revisor fosse, sob pena de afronta ao princípio da separação e independência dos Poderes (art. 2o da CF); mas pode verificar eventual inexistência do fato ou a desproporção entre a falta cometida e a penalidade aplicada, que se enquadra em uma visão ampla da legalidade administrativa. A partir da prova pré-constituída, não há comprovação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa: o expediente foi processado, facultada à perita a apresentação de defesa, que naqueles autos juntou a documentação pertinente. O não acolhimento da defesa não se confunde com a desconsideração dos argumentos ou omissão do julgador; são coisas distintas. –
2. Conduta. Repercussão. Infração. A representação formulada contra a perita não decorre da atuação nos autos de no 0050491-17.2014, razão pela qual irrelevante os motivos pelos quais apresentou o laudo pericial estimativo, em valor expressivo. No entanto, a irresignação da perita, nos termos da mensagem eletrônica posteriormente lavrada em ata notarial, que figura em uma atuação indireta naqueles autos, em razão dos desdobramentos decorrentes, é incompatível com os deveres funcionais próprios dos auxiliares da justiça (art. 12, II da Resolução no 233/16). Ainda, nos termos do art. 37, § 1o da NSCGJ a representação pode ser formulada não apenas por violação à referida Resolução, mas também por "outro motivo relevante", não havendo dúvida do enquadramento da hipótese. Em suma, não há como considerar a conduta da perita restrita à esfera particular; os comentários tecidos repercutiram de forma grave. A divulgação do teor da conversa pelo destinatário não mitiga a responsabilidade que teve na repercussão; e embora louvável o longo histórico de atuação na profissão, a gravidade da conduta permanece. –
3. Sanção. A suspensão por quatro anos adentra a esfera de discricionariedade do ato administrativo e só poderia ser revista ou excluída no âmbito judicial caso verificada afronta grave ao ordenamento jurídico. Não é o caso dos autos; a sanção é prevista no art. 37, 'caput' da NSCGJ/SP e não há falha formal que permita sua alteração pela via eleita. Não há prova pré-constituída da ilegalidade na decisão do Corregedor-Geral de Justiça; é hipótese de inexistência de direito líquido e certo. – Segurança denegada.